Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709653-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA AGRAVADO: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, PAULO CEZAR MARCON, MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Ferreira Lima, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora por entender que o agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza da conta como caderneta de poupança, para garantir a proteção da impenhorabilidade, mantendo o bloqueio dos ativos financeiros. Inconformado, o agravante alega que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência atual, uma vez que considerou legítimo o bloqueio promovido na conta poupança em que recebe verbas oriundas do seu trabalho. Afirma que a decisão agravada contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Sustenta que há precedentes do STJ e do TJDFT com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimento ou em papel moeda, até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo, para impedir o levantamento da quantia bloqueada pelo agravado. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a impenhorabilidade da verba penhorada e impugnada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, cumpre consignar que a assistência judiciária gratuita se destina àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no artigo supracitado e de acordo com a documentação apresentada pelo agravante, reconheço a sua hipossuficiência e lhe defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a penhora dos valores encontrados na sua conta pode, ao menos em tese, comprometer seu sustento e de sua família ou, quando não, causar-lhe prejuízo financeiro. O segundo requisito – relevância da argumentação recursal – também está preenchido, visto que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse contexto, ainda que as movimentações diárias na conta poupança do agravante revelem a sua efetiva utilização como conta corrente, a jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade dos valores independe da natureza da conta, conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA PARCELA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. VERBA NÃO ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO. NÃO PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, são impenhoráveis, sendo certo que essa impenhorabilidade, no entanto, é limitada a cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 2. Embora a Terceira Turma do colendo STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, tenha admitido a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, tal constrição somente poderá ocorrer quando não comprometer a dignidade humana do devedor e de sua família, o que não se verifica na hipótese vertente. 4. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1784100, 07340486920238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS INFERIORES A QUARENTA (40) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança, que sejam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Dessa forma, comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta poupança, a limitação determinada no regramento legal deve ser observada. 2. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73(artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal entendimento foi reafirmado em recentes precedentes da Corte Superior e encontra ressonância em julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. Por essas razões, ainda que se tente argumentar que a conta poupança da agravada é utilizada como verdadeira conta corrente, é inequívoca a impenhorabilidade dos valores encontrados. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1776395, 07259656420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a concessão de feito suspensivo ao recurso, nos termos em que postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator